Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-73.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012663-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), JUAREZ DA COSTA - CPF: 070.062.091-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DALVA DE LARA PINTO COSTA - CPF: 205.942.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE NO CUSTEIO DE MANDADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECONHECIMENTO. REABERTURA DE PRAZO DEFENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade de citação por edital em ação de execução de cédula rural. Os executados sustentam a nulidade do ato fictício, aduzindo que a instituição financeira exequente possuía endereços rurais certos, mas quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas para o deslocamento do Oficial de Justiça, provocando artificialmente a citação editalícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a citação por edital é válida quando a frustração da tentativa de localização pessoal decorre da omissão voluntária do credor em prover os meios financeiros para o cumprimento do mandado; (ii) se o comparecimento espontâneo do executado para arguir a nulidade supre o vício citatório, exigindo a devolução do prazo para o exercício da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A citação editalícia ostenta natureza subsidiária e excepcional, condicionando-se ao esgotamento real e efetivo das diligências de localização do devedor, sob pena de vulneração frontal ao devido processo legal e ao contraditório.

4. Configura paradoxo processual e violação aos deveres de boa-fé e cooperação a migração para a citação ficta quando a inviabilidade do ato pessoal decorre unicamente da desídia do exequente em recolher as custas de diligência em endereço conhecido e constante do título executivo.

5. A plena acessibilidade dos executados restou corroborada pela facilidade com que o perito judicial os localizou no imóvel objeto da garantia, bem como pela existência de citações positivas em demandas paralelas contemporâneas.

6. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, materializado pelo protocolo de exceção de pré-executividade, opera a sanação do vício citatório, mas impõe a reabertura integral do prazo para a oposição de embargos à execução, computado a partir do referido ato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a citação por edital e os atos subsequentes, reconhecendo a validade da relação processual a partir do comparecimento espontâneo e determinando a devolução do prazo para defesa.

Tese de julgamento:

"1. É nula a citação por edital quando a frustração da via pessoal decorre de omissão do exequente no cumprimento de seus ônus processuais, especialmente o recolhimento de custas de diligência. 2. O comparecimento espontâneo supre a nulidade citatória, fluindo o prazo para defesa técnica a partir do protocolo da petição que o configurou."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 5º, 6º, 239, § 1º, 256, II, § 3º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.06.2023; TJ-MT, RAI nº 1024714-24.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes no bojo da Execução Extrajudicial nº 1039298-41.2021.8.11.0041, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, constata-se que a execução extrajudicial foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. buscando a satisfação do crédito de
R$ 761.578,77
(setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01390-1, emitida em 02/10/2015, com valor total de
R$ 1.025.897,40,
cujo vencimento da primeira parcela seria em 01/08/2018 e da última em 01/08/2021, posteriormente aditada para alterar os vencimentos para 01/08/2019 e 01/08/2022, respectivamente.

Segundo o exequente, os executados não honraram com o saldo devedor, o que implicou no vencimento antecipado da parcela em 01/08/2021, gerando o direito de cobrança do valor integral devido.

Os agravantes alegam que a citação por edital realizada nos autos da execução é nula, pois não houve o esgotamento dos meios de localização dos executados, uma vez que existiam endereços rurais específicos e reiteradamente indicados nos autos, onde os agravantes efetivamente residiam, mas não houve tentativa efetiva de citação nesses locais. Argumentam que os endereços rurais se referem ao mesmo endereço indicado na própria Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01390-1 (Id. 69402320), referente à localização do imóvel ofertado em garantia, e que em outros processos executórios os agravantes foram devidamente citados nesses mesmos endereços rurais.

Aduzem ainda que a instituição bancária indicou número de telefone e e-mail dos executados (Id. 84685554), mas não houve tentativa de citação por esses meios. Por fim, contestam o entendimento do juízo
a quo
de que teria havido comparecimento espontâneo apto a suprir eventual vício, argumentando que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de defesa por negativa geral, não supriu o vício da citação, pois não permitiu a apresentação de defesa adequada com a arguição das irregularidades contratuais existentes.

Por fim, postulam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se o sobrestamento da execução na origem. O agravante fundamentou o pedido na probabilidade do direito, demonstrada pela ausência de esgotamento das diligências de localização e existência de endereços certos não diligenciados, e no perigo de dano, consistente na iminente alienação judicial do imóvel rural de grande extensão, utilizado como base da atividade produtiva do agravante, o que poderia desestruturar completamente sua atividade econômica e comprometer sua subsistência e a de sua família.

O preparo recursal foi recolhido, consoante comprovante juntada no Id. 355988873.

A liminar recursal foi deferida no Id. 356695887, determinando-se o sobrestamento da execução na origem, por vislumbrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave, ante a iminente alienação judicial de bem imóvel.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta no Id. 363054860, defendendo a manutenção do decisum. Argumenta, em síntese, que foram realizadas diversas consultas aos sistemas oficiais e que o comparecimento espontâneo dos réus, ainda que via Curadoria Especial ou por meio da exceção de pré-executividade, supriria qualquer vício citatório, inexistindo prejuízo processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes no bojo da Execução Extrajudicial nº 1039298-41.2021.8.11.0041, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, constata-se que a execução extrajudicial foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. buscando a satisfação do crédito de
R$ 761.578,77
(setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01390-1, emitida em 02/10/2015, com valor total de
R$ 1.025.897,40
, cujo vencimento da primeira parcela seria em 01/08/2018 e da última em 01/08/2021, posteriormente aditada para alterar os vencimentos para 01/08/2019 e 01/08/2022, respectivamente.

Liminarmente, o recurso foi conhecido e foi deferida no Id. 356695887, determinando-se o sobrestamento da execução na origem, por vislumbrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave, ante a iminente alienação judicial de bem imóvel.

No mérito
, a controvérsia meritória submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da higidez do ato citatório editalício realizado no feito executório, especificamente sob o prisma da observância — ou não — do requisito indispensável do esgotamento prévio de todos os meios ordinários e eficazes de localização dos devedores.

O dissenso reside em determinar se a inércia da instituição financeira exequente em viabilizar as diligências nos endereços rurais tecnicamente identificados nos autos (por deliberada ausência de recolhimento das custas de deslocamento do Oficial de Justiça) autoriza a migração para a via excepcional da citação por edital, ou se tal omissão configura vício insanável por violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente quando a prova documental demonstra a plena acessibilidade da parte executada no local outrora ignorado, conforme corroborado por atos subsequentes de auxiliares da justiça e pela existência de citações positivas em demandas paralelas contemporâneas.

A citação por edital é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, que dispõe que a citação por edital será feita "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar" o réu.

O §3º do mesmo artigo estabelece que
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Compulsando o recurso e os autos de origem, verifico que, embora tenham sido realizadas pesquisas em sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL) que retornaram com endereços rurais específicos - Fazenda Acorizal Grande, Zona Rural, Barão de Melgaço/MT e Fazenda Lagoa Comprida, Estrada Rural, S/N, Comunidade Brejinho Parte II, Santo Antônio do Leverger/MT -
as tentativas de citação nesses locais não foram efetivamente realizadas.

Colaciono os fundamentos da decisão:

“(...) No caso em análise, os Executados questionam a validade da citação realizada por edital, alegando que não foram esgotados todos os meios de localização, especialmente quanto às tentativas de citação em endereços rurais indicados nas pesquisas dos sistemas judiciais.

Analisando detidamente os autos, verifico o seguinte:

1. Das diligências realizadas

Constata-se que o Exequente realizou
diversas tentativas de localização e citação dos Executados
, incluindo:

·
Tentativas de citação no endereço original informado na inicial (Rua 61, casa 56, Boa Esperança, Cuiabá/MT) – frustradas conforme certidões dos ids. 75862901, 75864429 e 75898221;

·
Consultas aos sistemas SISBAJUD (ids. 83774618/83122670 - retorno id. 84087603);

·
Consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL (retorno id. 185588643);

·
Expedição de mandado citatório para endereços rurais (Fazenda Acorizal Grande e Fazenda Lagoa Comprida) – id. 85887095;

·
Novas consultas aos sistemas após desarquivamento do processo.

2. DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS RURAIS

É bem verdade que as tentativas de citação nos endereços rurais restaram frustradas inicialmente por questões relacionadas ao recolhimento de custas para diligências em zona rural, conforme certidões dos oficiais de justiça (ids. 88595855, 101844806 e 103395710).

Contudo, observo que:

a) O processo foi arquivado em razão da inércia processual (id. 104800396) em 24.11.2022, sendo desarquivado em janeiro de 2025;

b) Após o desarquivamento, novas consultas foram realizadas aos sistemas disponíveis;

c) Diante da ausência de localização efetiva dos Executados após todas as diligências realizadas ao longo de mais de três anos de tramitação processual, foi deferida a citação por edital;

d) A citação editalícia foi devidamente publicada em 15/05/2025 (id. 187632746).

Ora, a citação por edital é, de fato, medida excepcional, prevista no art. 256, II, do CPC, aplicável quando "ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar" o réu.

Contudo,
não se exige o esgotamento absoluto e ilimitado de todas as possibilidades teóricas de localização
, sob pena de inviabilizar o exercício da jurisdição e eternizar o processo executivo.

(...)

5.
DO ARGUMENTO QUANTO À LOCALIZAÇÃO PELO PERITO

Os Excipientes alegam que o perito judicial localizou facilmente o Executado Fernando Lara da Costa na propriedade rural em 22/10/2025 (id. 214079552).

Contudo, tal fato ocorreu
após a citação editalícia
(publicada em 15/05/2025) e
não invalida
a citação já realizada, uma vez que:

a) A localização posterior não comprova que os Executados estivessem acessíveis durante todo o período anterior;

b) O perito realizou vistoria no imóvel objeto da garantia hipotecária, o que não significa necessariamente que fosse o domicílio regular dos Executados;

c) A citação editalícia já havia produzido seus efeitos regulares.

6.
DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal na citação, o que
não é o caso
, verifico que os Executados, por meio da Defensoria Pública nomeada como Curadora Especial,
apresentaram contestação
(id. nº 201085236) e, posteriormente,
constituíram advogado particular
que apresentou a presente exceção de pré-executividade (id. N 217597348).

Tal circunstância configura
comparecimento espontâneo aos autos
, o que supre qualquer eventual vício na citação, nos termos do
art. 239, §1º, do CPC
:
"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...] A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade."
(STJ - AgInt no AREsp: 2300850 GO)

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que os Executados
exerceram plenamente seu direito de defesa
ao apresentarem contestação por meio da Curadoria Especial e, posteriormente, exceção de pré-executividade por advogado constituído.

Não há demonstração de
qualquer prejuízo concreto
, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme dispõem os
arts. 278 e 282 do CPC
.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Ante o exposto
, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelos Executados, por inexistir nulidade na citação realizada por edital, determinando o
prosseguimento da execução
em seus ulteriores termos.

Certo é, que a citação constitui o ato processual de maior relevância no ordenamento jurídico pátrio, pois é por meio dela que se perfectibiliza a relação jurídica triangular e se garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do Estado Democrático de Direito.

Não obstante, os fundamentos da decisão agravada, resta claro que há um lapso entre as expedições dos Mandados de Citação e o seu efetivo cumprimento, que merece atenção. Ao analisar os fatos documentados nos autos, observa-se que a instituição financeira agravada não cumpriu o ônus de esgotar as vias ordinárias.

Conforme documentado nos mandados e certidões de Id. 88595855, 101844806 e 103395710,
houve a expedição de mandados para os endereços rurais dos executados
— Fazenda Acorizal Grande e Fazenda Lagoa Comprida —, contudo,
tais diligências não foram cumpridas por culpa exclusiva da exequente, que deixou de efetuar o depósito das custas necessárias para o deslocamento dos oficiais de justiça.

Verifica-se, portanto, um paradoxo processual inaceitável: a parte exequente detinha o endereço, o Poder Judiciário expediu a ordem, mas o ato não se realizou por inércia financeira do próprio interessado. As certidões dos oficiais de justiça são claras ao apontar que as diligências não foram cumpridas por falta de recolhimento das custas necessárias:

·

ID 88595855 (29/06/2022): "não foi possível dar efetivo cumprimento ao mandado, uma vez que até a presente data não forneceram os meios necessários para realizar as diligências"

·

ID 101844806 (19/10/2022): "Certifico que não foi possível proceder ao cumprimento do mandado pelo fato de não ter havido o depósito para as diligências"

·

ID 103395710 (08/11/2022): Aponta falha na gestão das guias de diligência, impossibilitando o cumprimento.

Destaco que os endereços rurais em questão se referem ao mesmo endereço indicado na própria Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01390-1 (ID 69402320), referente à localização do imóvel ofertado em garantia. Ocorre que
não houve uma tentativa sequer, de citação nesse endereço.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (artigos 5º e 6º do CPC), impede que a parte se beneficie de sua própria desídia. Se o credor possui o endereço do devedor e não viabiliza os meios para a citação pessoal, não pode, posteriormente, alegar que o executado se encontra em local incerto para fins de citação editalícia. Admitir a validade de tal ato equivaleria a chancelar uma citação por edital fictícia, amparada não na inacessibilidade do réu, mas na conveniência da omissão do autor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"(...)Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.6.2023)

A tese de que os executados eram perfeitamente localizáveis ganha contornos de certeza absoluta com o evento ocorrido em 22 de outubro de 2025. Conforme documentado no laudo pericial de Id. 214079552, o perito judicial nomeado para avaliar o imóvel hipotecado encontrou o executado Fernando Lara da Costa no exato endereço rural que havia sido anteriormente objeto de mandados não cumpridos por falta de pagamento de custas.

O perito consignou expressamente que foi recebido pela parte, que acompanhou toda a vistoria. Tal circunstância evidencia a prematuridade da citação ficta e configura violação ao devido processo legal. A citação por edital pressupõe local ignorado; o perito judicial encontrou o réu no endereço constante dos autos; logo, o local não era ignorado.

A alegação do juízo de origem de que a localização posterior não provaria a acessibilidade anterior não se sustenta frente ao princípio da primazia do julgamento de mérito e do contraditório efetivo. A prova documental demonstra que os agravantes foram citados pessoalmente em outros processos executórios no mesmo período e no mesmo local (Id. 128144057 e 117898067), o que reforça a conclusão de que nunca estiveram em lugar incerto.

A decisão agravada fundamentou a rejeição da exceção de pré-executividade também na
tese do comparecimento espontâneo
, previsto no artigo 239, parágrafo primeiro, do CPC. Todavia, é necessária uma distinção jurídica precisa (distinguishing) sobre a aplicação desse dispositivo.

O comparecimento espontâneo que supre a citação é aquele que permite à parte o exercício pleno da defesa em igualdade de condições. No caso em tela, a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial limitou-se à negativa geral, dada a total ausência de contato com os assistidos, o que impediu a arguição de matérias de mérito e defesas heterotópicas que exigem conhecimento de fatos específicos do contrato.

A nulidade ora tratada é de natureza transrescisória, vício insanável que macula a formação da relação processual. Se a citação por edital foi precocemente deferida sem o esgotamento das diligências nos endereços rurais conhecidos, todos os atos subsequentes, incluindo penhoras e avaliações, são nulos de pleno direito. O princípio
pas de nullité sans grief
não socorre a agravada, pois o prejuízo é inerente à perda da oportunidade de opor embargos à execução com ampla dilação probatória, direito que foi cerceado pela citação ficta irregular.

Trata-se de vício que compromete a própria formação da relação processual e, por conseguinte, todos os atos subsequentes. Nosso Tribunal tem decidido nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292553220258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes
. Nulidade da citação ficta reconhecida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –

CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS RÉUS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO

– CITAÇÃO FICTA NULA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NÃO IMPEDE SEJA CARACTERIZADO PREJUÍZO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora sem esgotar as possibilidades de citação pessoal devido às graves consequências que podem acarretar para a defesa. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie. 2. Sabe-se que mesmo na vigência do

CPC de 1973, o entendimento acerca da citação por Edital é de que se trata de medida excepcional e, antes de seu deferimento, necessário que se esgotem os meios para tentativa de localização do réu. 3. A citação ficta acarreta prejuízos à defesa do réu, pois o curador especial jamais terá condições de exercer defesa ampla e adequada, por melhor que se empenhe para exercer o múnus público, pois não mantém qualquer contato com aquele que defende. 4. No caso, além de não constar o nome do Apelante no mandado e sim o da sua esposa, foi feita uma única diligência, e nem mesmo a tentativa de contato telefônico consta da certidão do meirinho, inobstante constar no mandado. Nulidade reconhecida, sentença cassada.”

(N.U

0002491-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Os demais Tribunais brasileiros também seguem o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONFIGURADA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INAPLICÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação, enquanto requisito de validade do processo, constitui matéria de ordem pública e não está sujeita a preclusão nos moldes do artigo 278 do Código de Processo Civil. 2. A citação por edital prevê, consoante pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento das vias para localização do demandado. 3. A consulta dos sistemas SISBAJUD e INFODUD, por si só, não esgota os meios possíveis de localização. 4. É nula a citação por edital feita sem o esgotamento de todas as diligências possíveis para encontrar o demandado. (TJ-PR 00121473720238160000 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Nesse contexto, concluo que a citação por edital é
nula por vício de fundamentação fática
(o réu não estava em local incerto, estava na fazenda indicada). Por fim, embora o comparecimento espontâneo (Exceção de Pré-Executividade) supra a citação, o prazo de defesa (Embargos à Execução) devem fluir da data desse comparecimento, nos termos do Art. 239, §1º, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento,
ratifico a tutela recursal deferida (efeito suspensivo da decisão de origem)
,
e no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada para:

DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA da citação por edital
realizada nos autos da execução de origem, bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela dependam ou sejam consequência, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil;

RECONHEÇO como citação válida,
o comparecimento espontâneo dos executados (Exceção de Pré-Executividade), nos termos do artigo 239, § 1º do CPC e
DETERMINO
a reabertura de novo prazo para que apresentem sua defesa técnica integral, na modalidade processualmente adequada — embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026